Tribunal: TJPA
Processo: 0004478-49.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004478-49.2014.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: RONIERE DOS SANTOS TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO.
RECONHECIMENTO DA VALIDADE. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA E RECOLHIMENTO DO INSS. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma o
decisum
que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor, para
excluir da condenação o pagamento da verba fundiária e o recolhimento do INSS diante do reconhecimento da validade da contratação temporária. Sentença que se mostrava contrária ao entendimento do Tema 191 (RE 596478) pelo STF, no qual restou reconhecido direito ao FGTS apenas para os contratos nulos. Precedentes TJPA.

2.

Resta assegurado aos contratos temporários válidos o direito as verbas constitucionalmente garantidas como direitos sociais aos trabalhadores, impondo-se a manutenção da condenação do agravante ao pagamento
desta, ônus de comprovação do pagamento do qual não se desincumbiu.

3.
Agravo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 04 a 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 2651741, por meio da qual dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, excluindo a condenação ao pagamento de verba fundiária e recolhimento do INSS postulado inicialmente na ação movida por
RONIERE DOS SANTOS TEIXEIRA.

O Município de Santa Izabel interpõe Agravo Interno, argumentando que os servidores temporários são aqueles contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), exercendo a função sem estarem vinculados a cargo ou emprego público.

Defende que o autor laborou no período de 01/11/2011 a 31/12/2012, contudo, a Administração Pública quitou todas as verbas rescisórias pleiteadas no presente processo, conforme documentos já anexados na apelação.

Por fim, se insurge contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 3485487.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência desse Tribunal, como passo a demonstrar.

Conforme destacado na decisão recorrida, no caso dos autos, o autor trabalhou como servidor temporário por período que não ultrapassa o prazo legal, ou seja, não havendo o que se falar em nulidade do contrato administrativo firmado, em razão de inexistir sucessivas prorrogações que desvirtuem a contratação.

Dessa forma, reformei a sentença de origem, para excluir a condenação ao pagamento de FGTS e determinação de recolhimento de INSS.

A decisão combatida restou amparada na seguinte jurisprudência desta Corte:

EM
ENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308) E RE 709.212 (TEMA 608). INAPLICABILIDADE. ART. 19- A, DA LEI Nº 8036/90. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO REGULAR. LEI MUNICIPAL Nº 2.980/97. ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.
1. Inaplicabilidade dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608), que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
2. Conforme documentos acostados aos autos, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, para exercer o cargo de jardineiro junto a Prefeitura Municipal de Parauapebas pelo período 02/03/2007 a 31/12/2007 e, somente após 04(quatro) meses, foi novamente contratado para exercer o mesmo cargo no período de 27/05/2008 a 31/12/2008. 3. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. 4. No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei nº 2.980/97 autoriza a contratação temporária de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal
. 5. Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Municipal nº Lei nº 2.980/97, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias
.
6. Não incidência do art. 19-A, da lei nº 8036/90. Afastada a nulidade da contratação temporária do apelado. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS.
7. Inversão do ônus de sucumbência. Parte apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Por unanimidade. (2018.01342154-67, 188.080, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-04-06)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73.

1.
Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext.nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos
; 2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CONTRATAÇÃO REGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.
ELEMENTO DIFERENCIADOR. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.
1. (...)
A matéria discutida nestes autos é conhecida pelos membros deste Colegiado, entretanto, o caso concreto guarda peculiaridade que o distingue dos precedentes originários do STJ REsp 1.110.848
/ RN (Tema 141); STF RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916),
apreciados nas sistemáticas do recurso repetitivo e repercussão geral, nos quais se reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. (...) 4. Destarte, no caso vertente, diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato e respectiva prorrogação respeitou o prazo estabelecido pela legislação estadual para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público - art. 36 da Constituição Estadual Paraense, estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
5. Agravo Interno conhecido e provido.

(2017.01039580-15, 171.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-16, publicado em 2017-03-17).

Nesse sentido, restou sedimentado que se reputa válido o contrato temporário firmado entre as partes, encontrando-se o contratado, via de consequência, na condição de servidor público durante a vigência do contrato, sendo-lhe assegurado o direito às verbas constitucionalmente garantidas como direitos sociais aos trabalhadores.

Verifico, ainda, que as razões do presente Agravo Interno, em suma, se limitam a alegar o pagamento integral das verbas devidas. Todavia, não se observa dos autos a comprovação do pagamento da verba salarial deferida pelo juízo de origem, qual seja as férias do período 2011/2012, sem acréscimo do terço constitucional.

Por outro lado, considerando que no caso em comento a decisão agravada aplicou Precedente da Suprema Corte jugado pela sistemática da repercussão geral (RE 596.478 e 705.140) para rebater a alegação de que não compete ao ora agravante o fornecimento pretendido, verifico que o agravo interno não obedeceu a regra da impugnação específica, não sendo suficiente apenas reproduzir as razões de seu apelo.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/04/2022